Tribunal: TJPA
Processo: 0819656-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819656-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LAIS SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGRAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

TEMA Nº 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela Agravada, representando
G.S.R.
,
que deferiu parcialmente a tutela provisória,
inaudita altera pars
, determinando que o Ente Estadual e o Município de Marabá disponibilizem o medicamento de uso continuo ao paciente, na exata quantidade descrita no receituário médico, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando que o Agravante e o Município de Marabá, solidariamente, providenciem o medicamento ao paciente.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Estados e Municípios quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

6. O
Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema nº 793, de que os Entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

7. O
paciente faz jus ao tratamento de saúde com o medicamento em questão, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 793; STF -
RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018; STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007009-75.2017.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055920-45.2012.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800874-82.2019.8.14.0013 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0819656-06.2024.8.14.0000
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela Agravada, representando
G.S.R.
,
que deferiu parcialmente a tutela provisória,
inaudita altera pars
, determinando que o Ente Estadual e o Município de Marabá disponibilizem o medicamento de uso continuo ao paciente, na exata quantidade descrita no receituário médico, fixando multa diária em caso de descumprimento.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO, PARCIALMENTE o requerimento de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize(m), com urgência, o medicamento NEULEPTIL 4% (2 frascos, uso contínuo) ao paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico
, nos termos do art. 300 do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um mil reais), aos REQUERIDOS MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$20.000,00 (vinte mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 23450207), o Agravante suscita a necessidade de a União compor a lide, uma vez que os medicamentos HEALTHMEDS CANABIDIOL 4000 MG + CANABIDIOL 2000 + THC 3% não possuem registro na ANVISA.

Aduz a impossibilidade de fornecimento do medicamento deferido, qual seja medicamento NEULEPTIL 4% (periciazina), pois este não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) e não faz parte de nenhum programa de medicamentos da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 25733982).

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 26015818).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando que o Agravante e o Município de Marabá, solidariamente, providenciem o medicamento ao paciente.

Inicialmente, acerca da tese de necessidade de a União compor a lide, não assiste razão ao Agravante, uma vez que os medicamentos que atrairiam tal competência sequer foram deferidos na decisão agravada.

No caso concreto, em relação ao medicamento deferido, a documentação que consta na inicial demonstra que o paciente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível 3, apresentando piora clínica, com agravamento da seletividade alimentar e da auto e hetero agressão, necessitando fazer uso da medicação deferida.

Considerando que os requisitos são cumulativos, destaque-se que, apesar das alegações do Agravante, não resta evidenciado, desde logo, a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação em favor do Ente Estadual, uma vez que o perigo de demora é inverso, em razão do bem jurídico tutelado, qual seja a saúde/vida.

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Estado e do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Nesse contexto, estão englobados todos os Entes Federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos solidariamente responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município de Belém em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a decisão cita o julgado do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO
– CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

Além disso, ainda que a obrigação imposta ao Ente Estatal e Municipal seja de caráter solidário, não há impedimento para que o cumprimento da decisão judicial seja inicialmente direcionado a um dos litisconsortes.

Destaca-se o Enunciado nº 60, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça durante a II Jornada de Direito da Saúde, que cita a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793,

que corrobora com esse entendimento:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
No que tange à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento requerido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 793, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifo nosso)

Portanto, o cumprimento da obrigação imposta deve, preferencialmente, ser realizado pelo Ente federado que detenha competência constitucional e legal para tanto, sendo possível, entretanto, o redirecionamento da ordem judicial a outro Ente da Federação, caso o cumprimento da obrigação se revele excessivamente oneroso para aquele inicialmente responsável.

No mesmo sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão. 2.
Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. Preliminar de ilegitimidade rejeitada
. 3. A imposição de multa é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC e, inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública. 4.
O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com a obrigação o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva, caso o ente responsável não esteja participando da relação processual
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800874-82.2019.8.14.0013 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de Paulo Sidney Oliveira Alves, portador de neoplasia de pulmão, de células não pequenas, metástico em osso, e necessita que os ora apelantes forneçam a medicação IRESSA (GEFITINIBE 250 mg). II- Preliminar:
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada
. III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88[1]). IV-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.
V-
Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde
. VI- A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos. VII- Questão de ordem: a sentença a quo confirmou a tutela antecipada deferida às fls. 27/30, que concedeu o fornecimento do medicamento LANTUS. No entanto, o remédio objeto da lide é o IRESSA (GEFITINIBE 250 mg). Sendo assim, de ordem, retifico o dispositivo da sentença para constar o fármaco ora mencionado. VIII- Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo a sentença em todos os seus termos, apenas devendo constar a retificação do nome do remédio, devendo ser fornecido o IRESSA (GEFITINIBE 250 mg). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055920-45.2012.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial, que se manifestou pelo desprovimento do recurso:

Saliento que
estamos tratando aqui de um direito fundamental à vida que em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana, também basilar do direito brasileiro, norteiam o presente caso
. Sendo, assim, observa-se que decidiu acertadamente o Juízo a quo ao deferir a tutela pleiteada, uma vez estando configurados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Por todo o exposto,
o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento
, pelos fundamentos retro expendidos. (Grifo nosso)

Ressalte-se que a listagem do RENAME é uma referência que tem como objetivo evitar a ação indevida de laboratórios, a comercialização de remédios desnecessários, a prescrição de fármacos não autorizados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a utilização de remédios e tratamento experimentais, dentre outras situações que inviabilizam o Sistema Único de Saúde, impondo ao Poder Público um ônus desnecessário, diferentemente do caso em questão, onde tais fatores não se apresentam.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, ocorrido em 04/05/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

No presente caso, o referido medicamento é registrado pela ANVISA e o paciente não possui condições financeiras de custear seu tratamento, sendo este o único remédio que se demonstra eficaz ao tratamento necessário. Portanto, todos os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado foram atendidos.

Corroborando com o assunto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 1. Hipótese em que a Corte a quo anulou a sentença que havia determinado o fornecimento de medicamento ao agravante, porque não houve a realização de perícia judicial, tendo o medicamento sido prescrito por médico que acompanha o paciente. 2.
O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe DJe 4/5/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência
. 3. Dessa forma, não prospera a tese do acórdão recorrido de que todo medicamento pleiteado em juízo depende da realização de prévia perícia oficial, uma vez que
o STJ admite o fornecimento de medicamentos com base em laudo do médico que assiste o paciente.
4. Assim, o recurso deve ser provido, com o retorno dos autos para a instância de origem aferir a comprovação da necessidade do medicamento a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo indicado acima. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 - Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. 1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080 /1990 determina, em seus arts. 2o. e 4º., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público. 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080 /1990).
3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. 4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA. 5
. A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
(STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018 – Grifo nosso)

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde, e ainda
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, e ainda na esteira do parecer do Ministério Público, a manutenção da decisão
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025